Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-89.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos de alto custo – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Gratuidade de justiça – Benefício que é medida excepcional concedida na hipótese em que o pagamento das custas do processo importe em prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação evidenciada – Responsabilidade solidária dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos de alto custo – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Gratuidade de justiça – Benefício que é medida excepcional concedida na hipótese em que o pagamento das custas do processo importe em prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação evidenciada – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Súmula 37 da Seção de Direito Público do Eg. TJSP – Julgamento do Tema 793 Col. STF que não acarreta a remessa para a Justiça Federal de todo e qualquer processo referente a medicamento de alto custo – Precedentes – Necessidade de observância dos princípios constitucionais de proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Presença dos requisitos estabelecidos na REsp no 1657156-RJ (Tema 106) do C.STJ – Litigância de má-fé não configurada – Recurso provido.